Tribunal: TJES
Processo: 0001221-11.2020.8.08.0069
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-11.2020.8.08.0069
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: JOAO BATISTA PERIM DE SOUZA
EXCEPTO: JUIZ DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
–
DECIS
ÃO
INDEFERINDO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

–
PEDIDO DE REFORMA –
DESCABIMENTO –
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condição de hipossuficiência possui presunção relativa, restando cabível o indeferimento nos casos onde não existam provas incontroversas dela. 2. Tendo em vista que não restou comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência do recorrente, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de assistência judiciária formulado. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001221-11.2020.8.08.0069
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: JOAO BATISTA PERIM DE SOUZA
Advogado(s) do reclamante: MAURICIO DOS SANTOS GALANTE

EXCEPTO: JUIZ DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo regimental interposto por
JOÃO BATISTA PERIM DE SOUZA
, face decisão acostada no id
9085107
, que, monocraticamente, indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões de recurso sediadas
no id 9166969
, requer o
a
gravant
e
que
a decisão prolata seja reformada,
para que seja concedido ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita,
e, consequentemente,
seja
apreciado o agravo regimental interposto em face da
decisão acostada no id 3802976, prolatada pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que, monocraticamente, rejeitou a exceção de suspeição oposta em face do magistrado
ERILDO MARTINS NETO
, por suposta afronta ao dever de imparcialidade para funcionar como julgador da Ação Penal nº 0000294-50.2017.8.08.0069, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, observo que irresignada com a decisão que rejeitou
a exceção de suspeição oposta em face do magistrado
ERILDO MARTINS NETO
, por suposta afronta ao dever de imparcialidade para funcionar como julgador da Ação Penal nº 0000294-50.2017.8.08.0069, em trâmite perante a Vara Criminal de Marataízes
(id 3802976), a defesa de
JOÃO BATISTA PERIM DE SOUZA

interpôs agravo regimental.

O
bservo, ainda, que devidamente i
ntimada para recolher as custas relativas à presente interposição, sob pena de indeferimento da inicial (id 8905094), a defesa do agravante, por meio do petitório acostado no id 3882307, requereu a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, destaco
que o mencionado pleito restou indeferido, diante da ausência de indícios que demonstrariam a necessidade de concessão da assistência judiciária gra
t
uita
(id 9085107)
.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

[...]

Posto isso, passo a analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Conforme delineado no petitório defensivo, o agravante sustenta a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob as alegações de que “
O requerente se encontra gravemente enfermo. A doença persiste (
câncer, que combate desde 2020 – conforme tomografia ID nº 3286452
), encontra-se nos autos (ID nº 3286381), foto do requerente atrás da qual, se pode perceber tratar-se de pessoa simples, humilde e podre. (sic)
”, razão pela qual não teria condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Contudo, analisando o presente pedido de acordo com os precedentes jurisprudenciais sobre o tema, tenho que o mesmo não pode prosperar. Vejamos.

É cediço, que o benefício da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à Justiça pela população economicamente hipossuficiente, e por conseguinte, sem condições econômicas de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Artigo 5º [...]

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [...].

Regulamentando tal benesse, o artigo 98, do Código de Processo Civil, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Importante destacar, que de acordo com o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira.

Art. 99. [...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Entretanto, cumpre salientar que a referida condição de hipossuficiência possui presunção relativa, haja vista o entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. Agravo Regimental contra indeferimento por este relator da liminar postulada pela agravante. Artigo 265 do Código de Processo Penal. Pretensão de ver imediatamente obstada a cobrança de multa por suposto abandono da causa e também de impedir a remessa de ofício à OAB para apuração do fato, consoante determinação do E. Presidente da Seção Criminal. Existência de base normativa para tal mister. Decisão fundamentada. Plausibilidade do direito em discussão, a ponto de indeferir a antecipação de tutela.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem incontroversamente a hipossuficiência da parte requerente.
Agravante Advogada e no exercício de sua relevante profissão. Agravo desprovido com determinação. (TJSP; AgInt 2064033-96.2022.8.26.0000/50000; Ac. 15643258; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Costabile e Solimene; Julg. 04/05/2022; DJESP 16/05/2022; Pág. 2543).

Importante rememorar que tal situação é reforçada pelo incluso no § 2º, do mesmo artigo 99, do Código de Processo Civil, onde o legislador previu a possibilidade de indeferimento, diante da falta de demonstração dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça prevista no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso sob análise, a defesa do agravante, além de não apresentar declaração de hipossuficiência, também não demonstrou por meio de prova documental, a insuficiência de recursos dele para arcar com as despesas processuais do presente processo, tendo se limitado a asseverar que seria “
[...] pessoa simples, humilde e podre. (sic)
”, e gravemente enfermo.

Ademais, saliento que na exordial da presente exceção de suspeição, bem como na procuração outorgada, consta a informação de que o recorrente seria motorista de aplicativo, situação que se mostra apta para afastar a suposta miserabilidade dele.

Diante de todo o exposto, tenho que não restou demonstrada a condição de hipossuficiência econômica do recorrente, eis que existem circunstâncias indicadoras de que o recolhimento das custas processuais não prejudicaria o sustento dele, ou mesmo da sua família, situação que impede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita requerido. Sobre o tema:

ADMINSTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que a parte requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo extremo, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.870.071; Proc. 2020/0081023-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 23/04/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. EQUIVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, que, por meio da Coordenação Regional de Ensino de Gama, não aceitou o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica como prova do preenchimento do requisito da licenciatura plena em Matemática, no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto, Edital nº 27, de 22/09/2021. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos, assim como o § 3º do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. O que não se vislumbra na espécie. 4. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada. 5. A Lei nº 12.016/09, em seu artigo 23, preceitua o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança, entendendo-se como termo inicial a ciência do ato impugnado pelo interessado. No caso dos autos, houve a deflagração do prazo decadencial quando o impetrante apresentou a documentação e teve o conhecimento, informalmente, que o Programa Especial de Formação Pedagógica não seria aceito como licenciatura plena, fato ocorrido em 02/02/2022. Assim, considerando que o presente remédio constitucional foi impetrado em 09/02/2022, impõe-se afastar a alegada decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 6. Nos termos da Resolução nº 2/97 do Conselho Nacional de Educação-CNE. Cujo espírito foi mantido pelas resoluções seguintes, o certificado de programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena. Nesses termos, a apresentação do aludido certificado, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e devidamente registrado, positiva o atendimento ao requisito referente à licenciatura plena na disciplina a ser lecionada. Precedentes. 8. Segurança concedida. (TJDF; MSG 07037.55-53.2022.8.07.0000; Ac. 142.2223; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 09/05/2022; Publ. PJe 20/05/2022).

Assim sendo,
INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
, por ausência de indícios que denotam esta necessidade.

Intime-se o recorrente, na pessoa do seu patrono, do teor da presente decisão,
bem como, para providenciar o devido recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

[...].

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo regimental, salientando que “
[...] a atividade de motorista de aplicativo, especialmente em tempos de crise econômica, não garante rendimentos estáveis ou suficientes para arcar com custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.
”, e que “
O requerente enfrenta uma grave condição de saúde, diagnosticado com câncer desde 2020, conforme demonstrado nos autos (tomografia ID nº 3286452 e ID nº 3286381). O tratamento contínuo contra o câncer, além de impactar sua capacidade de trabalho, impõe despesas significativas com cuidados médicos e medicamentos, agravando sua situação financeira.
”

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de hipossuficiência possui presunção relativa, restando cabível o indeferimento nos casos onde não existam provas incontroversas dela. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. Agravo Regimental contra indeferimento por este relator da liminar postulada pela agravante. Artigo 265 do Código de Processo Penal. Pretensão de ver imediatamente obstada a cobrança de multa por suposto abandono da causa e também de impedir a remessa de ofício à OAB para apuração do fato, consoante determinação do E. Presidente da Seção Criminal. Existência de base normativa para tal mister. Decisão fundamentada. Plausibilidade do direito em discussão, a ponto de indeferir a antecipação de tutela.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem incontroversamente a hipossuficiência da parte requerente
. Agravante Advogada e no exercício de sua relevante profissão. Agravo desprovido com determinação. (TJSP; AgInt 2064033-96.2022.8.26.0000/50000; Ac. 15643258; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Costabile e Solimene; Julg. 04/05/2022; DJESP 16/05/2022; Pág. 2543).

I
n casu
, em conformidade com o já delineado na decisão ora objurgada, imperioso destacar que a defesa do agravante, além de não apresentar declaração de hipossuficiência, também não demonstrou por meio de prova documental, a insuficiência de recursos dele para arcar com as despesas processuais do presente processo, tendo se limitado a asseverar que seria “
[...] pessoa simples, humilde e podre. (sic)
”, e gravemente enfermo.

Também merece ser salientado, que tal situação se repetiu quando da interposição do presente agravo regimental, onde novamente a defesa de
JOÃO BATISTA PERIM DE SOUZA

reiterou que ele não teria condições de arcar
com as despesas processuais relativas a interposição do agravo regimental
em face da
decisão acostada no id 3802976,
sem contudo trazer à colação qualquer elemento comprobatório
.

Assim, tendo em vista que não restou comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência do recorrente, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de assistência judiciária formulado.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)